Tribunal: CARF
Processo: 16682.904676/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904676/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.708 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
CONSTRUTURA NORBERTO ODEBRECHT S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/11/2010
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE.
Estando demonstrados os cálculos e a apuração efetuada e possuindo o
despacho decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, sendo
proferido por autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode exercer
o contraditório e a ampla defesa e onde constam os requisitos exigidos nas
normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em
nulidade.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
INDISPENSABILIDADE.
Somente os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904676/2012-24
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.708 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904676/2012-24

Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no PER/DCOMP no
27135.95702.240511.1.3.04-0305, transmitido em 24/05/2011, de crédito de R$
242.136,79, referente a valor que teria sido recolhido a maior ou indevidamente, em
24/12/2010, a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins, atinente ao período de apuração 11/2010, com débito de Cofins, referente ao
período de apuração 04/2011 no valor de R$ 252.936,09.
Por meio do Despacho Decisório, emitido em 05/11/2012 (fl. 514/515), foi homologada
parcialmente a compensação declarada, ao argumento de que o crédito analisado foi
parcialmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Cientificada, a Interessada, inconformada, apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 4/12, na qual alega que:
- O direito creditório em questão, no valor original de R$ 242.136,79, refere-se à
diferença entre a contribuição apurada no mês de novembro de 2010 (R$ 7.933.011,41)
e aquela efetivamente paga, por meio de guias de recolhimento (R$ 8.175.148,20).
Confira-se:

- Apurado o referido crédito, apresentou, em 24 de maio de 2011, Declaração de
Compensação perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil ("RFB"), sendo
processada sob o n° 27135.95702.240511.1.3.04-0305.
- No entanto, em 14 de novembro de 2012, foi cientificada do Despacho Decisório
Eletrônico proferido pela DEMAC/RJ reconhecendo parcialmente o direito creditório da
Requerente e, por conseguinte, deixando de homologar parte da compensação
declarada.
- O Despacho Decisório ora combatido não poderá prevalecer, devendo ser parcialmente
reformado por esta Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a fim de que
seja reconhecido o crédito de Cofins tal como pleiteado, ou seja, no montante de R$
242.136,79.
- Inicialmente, impende mencionar que o Despacho Decisório em tela encontra-se
eivado de nulidade, em razão da superficialidade da busca das informações necessárias
para a sua adequada decisão, o que fere o princípio da verdade material.
- O motivo para que a Fiscalização concluísse pela não homologação parcial da
compensação efetuada foi o fato de o recolhimento a maior de Cofins (R$ 242.136,79),
referente ao período de novembro do ano-calendário de 2010, ter sido imputado para
quitação de supostos débitos desse mesmo imposto, para o mesmo período.
- Contudo, não ficou evidenciado no Despacho Decisório que a Fiscalização teria
procedido a todas as diligências para apurar se, de fato, o crédito tributário em questão
teria sido integralmente utilizado para quitação do suposto débito de Cofins, apurado no
período de novembro de 2010.
- A Fiscalização deve guardar estrita obediência aos princípios que regem a
Administração Pública, dentre os quais se destacam o da motivação e o da legalidade.
Sendo assim, jamais poderia a Fiscalização desconsiderar direitos creditórios detidos
pela Requerente sem o levantamento e o exame completo de toda a sua documentação
contábil e fiscal, bem como o juízo próprio acerca de tais documentos, baseando-se
apenas no que consta nos sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil.
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.708 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904676/2012-24

- O antigo 1o Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, inclusive, já reconheceu a impossibilidade de o Fisco basear suas conclusões
meramente nos relatórios de seus sistemas. Nesse sentido:
"IRPJ / CSSL - LANÇAMENTO FISCAL BASEADO UNICAMENTE EM
RELATÓRIO DA MALHA FONTE - REQUISITOS DO ATO CONFORME ART.
142 DO CTN - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA - ÔNUS DA PROVA - A exigência baseada tão somente em
relatório do SERPRO denominado Malha Fonte, sem investigação efetiva na
suposta fonte pagadora, não preenche os requisitos estabelecidos pelo art. 142
do CTN para que seja considerada um lançamento válido.
O ato administrativo do lançamento pressupõe a comprovação da ocorrência,
no mundo fenomênico, do aspecto material da hipótese jurídica tributária; sem
essa instrução probatória primária não há como o contribuinte exercer seu
direito constitucional da ampla defesa, instaurando o contraditório. O ônus da
prova, entendido como a necessidade de convencer o julgador acerca de suas
afirmações, apenas recai ao contribuinte se, e somente se, o Fisco elaborou a
prova primária para constituição do lançamento. Recurso provido" (Ac. 108-
06015. de 23.02.2000)
- A leitura desse aresto não deixa dúvida de que a Fiscalização tem o dever de investigar
a verdade, não podendo se fiar somente nos sistemas eletrônicos de informações.
- Isto porque, a falta da busca da verdade fere a motivação (não se consegue identificar
a causa do ato administrativo) e a legalidade (não há como se aplicar a lei se os fatos são
incertos), ocasionando a invalidade do ato administrativo que desconheceu o direito
creditório da Requerente, devendo essa Turma, por esse aspecto, desconstituí-lo.
- Ademais, justamente para resguardar os particulares de eventuais atos arbitrários por
parte do Poder Público, é necessário que toda e qualquer irregularidade eventualmente
verificada esteja severamente atrelada ao princípio da verdade material.
- Sobre a matéria, são claros os ensinamentos de Alberto Xavier, segundo o qual "a
instrução do processo tem como finalidade a descoberta da verdade material no que toca
a seu objeto; e daí a lei fiscal conceder aos seus órgãos de aplicação meios instrutórios
vastíssimos que lhe permitam formar convicção da existência e conteúdo do fato
tributário (...) os meios probatórios têm, em princípio, o valor que lhes resulte, de sua
idoneidade como elementos da referida convicção" (In "Do Lançamento no Direito
Tributário Brasileiro", São Paulo. Ed. Resenha Tributária, 1977, p. 109).
- No presente caso é evidente a falta de interesse da Administração Tributária em
conhecer a verdade material, pois se limitou a não homologar a compensação por meio
da lacônica justificativa de que o crédito em tela teria sido utilizado para quitação de
supostos débitos da Requerente.
- Enfim, fica claro que as Autoridades não possuem certeza sobre os fatos que estão
afirmando e foi apenas com base em meros indícios extraídos de cruzamento de
informações efetuado por sistemas eletrônicos, não reconheceram a compensação
declarada pela Requerente.
- Para que o Fisco Federal pudesse fazer tal afirmação e desconsiderar o crédito de
Cofins apurado, deveria, segundo o que preceituam os princípios da verdade material e
da legalidade, ter comprovado plenamente, por meios seguros e irrefutáveis, a
incorreção dos procedimentos da Requerente na apuração desse crédito.
- No entanto, em nenhum momento, foi intimada a comprovar a existência e validade de
tais créditos de Cofins compensados. Em outras palavras, não foi dada nenhuma
oportunidade para que prestasse esclarecimentos e se evitasse a cobrança do débito de
Cofins referente à compensação que não foi homologada. Caso tivessem agido assim,
teriam os Agentes Fiscais verificado que a Requerente possui o crédito que quer utilizar
para a compensação pleiteada, conforme será minuciosamente demonstrado na presente
peça.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.708 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904676/2012-24

- Ainda que pudesse utilizar como referência de sua análise os dados constantes dos
sistemas da Receita Federal, deveria a Fiscalização, antes de indeferir o crédito,
aprofundar as buscas pelo tributo recolhido a maior, aceitando a prova dos
recolhimentos mediante qualquer meio de prova em direito admitido.
- Assim, tendo em vista que não houve o empenho necessário para a busca da verdade
material por parte da Fiscalização, no que tange à verificação do crédito da Requerente,
o que fez com que o processo investigatório dessas provas fosse superficial, deve essa
Turma de Julgamento determinar a nulidade do Despacho Decisório, para que se retorne
o processo à repartição de origem e seja feita uma regular instrução probatória, com o
que se verá que deveria ter sido aceito o crédito apurado pela Requerente.
- Embora acredite que o argumento aduzido acima já enseje, por si só, a nulidade do
Despacho Decisório, caso assim não se entenda, o que se admite apenas a título de
argumentação, em homenagem ao princípio da eventualidade, é certo que, no mérito,
referido Despacho Decisório não poderá prosperar, devendo ser reformado por essa
Turma Julgadora.
- Apurou a Cofins devida para o mês de novembro de 2010, no montante de R$
7.933.011,41 (regime cumulativo), conforme pode ser observado por meio da análise da
memória de cálculo da Cofins (doc. 03), bem como no Demonstrativo de Apuração de
Contribuição Sociais ("DACON") (doc. 04), referentes ao aludido período.
- A apuração da Cofins, demonstrada na memória de cálculo e na DACON, foi apurada
em consonância com as receitas contabilizadas no balancete (doc. 05), no período de
novembro de 2010, e com base na legislação vigente à época.
- Ocorre que, posteriormente, identificou que havia, de forma equivocada, efetuado
recolhimento de Cofins indevido para o mês de novembro de 2010 no valor de R$
242.136,79. Contudo, tal valor não pode ser informado na DCTF da Requerente, uma
vez que o programa gerador da referida declaração "não permite" a inclusão de DARF
não utilizado, ainda que em parte, para pagamento do tributo, objeto da referida
declaração.
- Assim, verificou-se que possuía um crédito de Cofins, no montante de R$ 242.136,79,
decorrente da diferença entre a Cofins paga (R$ 8.175.148,20), por meio das guias de
recolhimento (R$ 7.572,07 + R$ 14.607,41 + R$ 58.887,59 + R$ 202.217,20 + R$
639.819,80 + R$ 667.705,55 + R$ 2.123,84 + R$ 242.136,79 = R$ 1.835.070,25 - doc.
06), bem como por meio de PER/DCOMP (R$ 6.267.180,59 + R$ 72.897,36 = RS
6.340.077,95 - doc. 06) referentes ao período de novembro de 2010, e o valor devido a
título dessa mesma contribuição (R$ 7.933.011,41), para esse período. Tal fato,
inclusive, pode ser facilmente constatado por meio da DCTF retificadora (doc. 07).
- De qualquer forma, para que não restem dúvidas acerca do crédito de Cofins apurado,
confira-se o demonstrativo abaixo:

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.708 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904676/2012-24

- Dessa forma, forçoso concluir no sentido de que a DCOMP é perfeitamente legítima,
uma vez que o montante compensado corresponde efetivamente a valores de Cofins
recolhidos indevidamente. Saliente-se, novamente, que, em que pese o fato de o valor
indevidamente recolhido a título de Cofins, no montante de R$ 242.136,79 não ter sido
informado em DCTF, haja vista que o próprio programa gerador da declaração não
permite a sua inclusão, não há dúvidas de seu recolhimento, tampouco de que ele foi
indevidamente recolhido
- E nem se alegue que a ausência de informação prestada nas obrigações acessórias
acerca do recolhimento indevido, o que mais uma vez, se deu por uma "falha" do
programa gerador da DCTF, poderia obstar o direito creditório em relação à Cofins
recolhida indevidamente, uma vez que tais créditos foram devidamente comprovados na
presente peça por meio de documentação hábil e idônea (memória de cálculo,
balancetes, dentre outros).
- Assim, considerando que demonstrou o direito creditório de Cofins ora em análise,
oriundo de pagamento indevido de Cofins, no montante de R$ 242.136,79, tem-se que o
despacho decisório proferido pela DEMAC/RJ não poderá subsistir, devendo essa
Turma de Julgamento dar provimento à manifestação de inconformidade, homologando-
se, consequentemente, a compensação efetuada.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 17a Turma da DRJ no Rio de Janeiro (RJ), nos termos do
Acórdão no 12-97.483, de 04/04/2018 (fls.548/560), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, dispensada a ementa nos termos
da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Irresignada, a interessada apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
570/621, por meio do qual reafirma os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade.
Por fim requer:
III – PEDIDO
58. Pelo exposto, pede e espera a Recorrente, respeitosamente, seja dado provimento ao
presente recurso voluntário, a fim de que seja reformada a decisão da DRJ e também o
despacho decisório, com a consequente homologação da compensação pleiteada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 06/09/2018 (fl.567) e protocolou
Recurso Voluntário em 08/10/2018 (fl.568) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.708 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904676/2012-24

II – Da preliminar de nulidade do Despacho Decisório:
Em sede de preliminar, requer a nulidade do despacho decisório, em razão da
inobservância aos princípios da motivação e da legalidade que regem a Administração Pública,
tendo em vista que não houve o empenho necessário para a busca da verdade material por parte
da Fiscalização, no que tange à verificação do crédito da Recorrente.
Entendo que a preliminar não merece acolhida, vez que o mesmo apresenta de
forma clara e precisa o motivo da não homologação da compensação, qual seja, a inexistência de
crédito disponível para a compensação dos débitos informados na DCOMP.
O Despacho Decisório preenche todos os requisitos formais e materiais para sua
validade, contendo todos os elementos necessários ao exercício do direito de defesa do
contribuinte, trazendo em seu bojo, ainda que de forma sintética, a fundamentação legal, a
identificação da declaração de compensação enviada pela empresa, a data da transmissão, o tipo
de crédito, as características do DARF apontado pela empresa na DCOMP, bem como o período
de apuração a que se refere.
Por outro lado, os motivos da não homologação residem nas próprias declarações
e documentos produzidos pela contribuinte. Estas são, portanto, a prova e o motivo do ato
administrativo, não podendo a interessada alegar que os desconhecia.
Importante fixar que a DCOMP se presta a formalizar o encontro de contas entre o
contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe, portanto, a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade
tributária a sua necessária verificação e validação. Encontradas conforme, sobrevém a
homologação confirmando a extinção. Não confirmadas as informações prestadas pelo
declarante, o inverso se verifica.
No caso, a contribuinte declarou um débito e apontou um documento de
arrecadação como origem do crédito. Em se tratando de declaração eletrônica, a verificação dos
dados informados pela contribuinte foi realizada também de forma eletrônica, tendo resultado no
Despacho Decisório em discussão.
O ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que parte do
pagamento efetuado em novembro/2010, no valor de R$ 242.136,79 a título de Cofins, foi
parcialmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, informado pela própria
interessado em sua DCTF, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante dos despachos decisórios eletrônicos, é na manifestação de
inconformidade que o contribuinte é chamado a detalhar a origem de seu crédito, reunindo a
documentação necessária a provar a sua liquidez e certeza. Enquanto na solicitação eletrônica de
compensação bastava um preenchimento de formulário DCOMP (e o sistema informatizado
checaria eventuais inconsistências), na manifestação de inconformidade é preciso fazer efetiva
prova documental da liquidez e da certeza do crédito.
Assim, não padece de nulidade o despacho decisório proferido por autoridade
competente, contra o qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e onde
constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
III – Do mérito:
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.708 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904676/2012-24

Trata-se de PER/DCOMP no 27135.95702.240511.1.3.04-0305, objeto dos autos
(fls. 509/513), onde a interessada informa crédito inicial, corrigido no valor de R$ 252.936,09,
de nov/2010 a título de pagamento indevido ou a maior de Cofins, para compensar um débito da
própria Cofins no valor de R$ 252.936,09, relativo ao período de abril/2011.
O Despacho Decisório eletrônico, homologou parcialmente o crédito pleiteado
pela contribuinte, conforme colacionado abaixo:

Segundo a recorrente, o direito creditório em questão, refere-se à diferença entre a
contribuição apurada no mês de novembro de 2010 no valor de R$ 7.933.011,41 e aquela
efetivamente paga de R$ 8.175.148,20.
Esclarece que possuía um crédito de Cofins, no montante de R$ 242.136,79,
decorrente da diferença entre a Cofins paga (R$ 8.175.148,20), por meio das guias de
recolhimento (R$ 7.572,07 + R$ 14.607,41 + R$ 58.887,59 + R$ 202.217,20 + R$ 639.819,80 +
R$ 667.705,55 + R$ 2.123,84 + R$ 242.136,79 = R$ 1.835.070,25 – vide doc. 6 da manifestação
de inconformidade), bem como por meio de PER/DCOMP (R$ 6.267.180,59 + R$ 72.897,36 =
R$ 6.340.077,95 – vide doc. 6 da manifestação de inconformidade) referentes ao período de
novembro de 2010, e o valor devido a título dessa mesma contribuição (R$ 7.933.011,41), para
esse período. Tal fato, inclusive, pode ser facilmente constatado por meio da DCTF retificadora
(vide doc. 7 da manifestação de inconformidade).
A decisão de primeira instância, no julgamento da manifestação apresentada
decidiu pela manutenção do Despacho Decisório, sob o fundamento de que a utilização de parte
do pagamento de Cofins de R$ 242.136,79, efetuado em 23/12/2010, no montante de R$
57.102,93, decorreu do não reconhecimento de valor de crédito informado pelo próprio
interessado em sua DCTF, referente ao período de apuração novembro/2010, a título de outras
compensações, oriundas de “Saldo Negativo de IRPJ”. Senão vejamos:
Passando à análise do mérito, verifica-se que, por meio da DCTF Original no
100.2010.2011.1881468378, recepcionada em 20/01/2011, o interessado declarou
débito de Cofins referente ao período de novembro de 2010 da seguinte maneira:
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.708 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904676/2012-24

A DCTF Original no 100.2010.2011.1881468378 foi substituída pela DCTF
Retificadora no 100.2010.2011.1831667812, recepcionada em 15/09/2011, abaixo
reproduzida, em parte:

Percebe-se que além de retificar a DCTF, o interessado também retificou a DCOMP no
33311.29973.070111.1.3.02-0840,
tendo
sido
substituída
pela
DCOMP
no
20975.89174.140911.1.7.02-5775, recepcionada em 14/09/2011.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.708 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904676/2012-24

Sendo assim, na data da emissão do despacho decisório, 05/11/2012, constavam como
ativas nos sistemas da Receita Federal do Brasil, a DCTF Retificadora no
100.2010.2011.1831667812 e a DCOMP no 20975.89174.140911.1.7.02-5775.
Ocorre que o vínculo de “IRPJ Saldo Negativo Períodos Anteriores – Próprio”, no valor
de R$ 72.898,36, informado na DCTF Retificadora no 100.2010.2011.1831667812 e
amparado na compensação realizada por meio da DCOMP no
20975.89174.140911.1.7.02-5775, não foi aceito pela Receita Federal do Brasil.
Isto se deu em função de a DCOMP no 20975.89174.140911.1.7.02-5775 não ter sido
homologada. Ela estava vinculada ao Pedido de Restituição (PER) no
38203.48190.221010.12.02-7708, retificada pelo de no 23745.78434.140312.1.6.02-
8404, que teve seu crédito indeferido.
Podemos comprovar isto pela análise das telas do sistema SIEF, abaixo reproduzidas:

Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.708 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904676/2012-24

Cabe registrar, ainda, que nos autos do processo no 16682.900045/2015- 89, por meio
do qual foi impugnado o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição
apresentado no PER/DCOMP no 23745.78434.140312.1.6.02-8404 e não homologou
várias Dcomp a ele relacionadas, relativas a crédito de Saldo Negativo de IRPJ, do ano-
calendário 2009, foi proferido acórdão pela 12a Turma de Julgamento da DRJ/RJ, em
14/06/2016, em que por unanimidade de votos, foi julgada procedente em parte a
manifestação de inconformidade, não reconhecido o direito creditório e não
homologada a compensação declarada.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.708 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904676/2012-24

Do referido acórdão, transcreve-se o trecho abaixo:
“Da nova apuração Incluindo o IRRF confirmado neste voto, os novos valores
das parcelas de composição do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2009 ficam assim demonstradas:

Verifica-se que não foi apurado saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2009.
Por todo o acima exposto, voto por considerar procedente em parte a
manifestação de inconformidade interposta, para não reconhecer o direito
creditório pleiteado e não homologar as compensações declaradas.”
Por tal motivo, do pagamento de R$ 242.136,79, efetuado em 23/12/2010, foi utilizado
o montante de R$ 57.102,93, para quitar parte do saldo devedor de Cofins relativo ao
período de novembro de 2010, restando a importância de R$ 185.033,86 para ser
utilizada na Declaração de Compensação em análise.

Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
mantendo o Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação em
questão.
São precisos os fundamentos consignados no voto condutor do acórdão recorrido,
de maneira que os adoto como razão de decidir no presente voto.
É certo que nos termos do inciso I do art. 165 do CTN, o sujeito passivo tem
direito à restituição total ou parcial do tributo, no caso de “cobrança ou pagamento espontâneo
de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da
natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido”.
Há de se lembrar, por oportuno, que a compensação tributária pressupõe a
existência de crédito líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170
do mesmo diploma legal. Pode-se dizer, em outros termos, que o direito à compensação existe na
medida exata da comprovação da certeza e liquidez do crédito postulado.
No presente caso, o fundamento para homologação parcial da declaração de
compensação, objeto deste processo, que envolve o reconhecimento do alegado crédito no valor
de R$ 252.936,09, decorre do não reconhecimento dos créditos nos valores de, respectivamente,
R$ 6.267.180,59 e R$ 72.897,36, totalizando os R$ 6.340.077,95, constantes da linha “OUTRAS
COMPENSAÇÕES”, fazendo com que parte do alegado crédito no valor de R$ 57.102,93 careça
dos atributos de liquidez e certeza para o adimplemento do débito apurado de Cofins a pagar,
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.708 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904676/2012-24

código 2172, em novembro de 2010, restando a importância de R$ 185.033,86 para ser utilizada
na Declaração de Compensação em análise.
Diante da ausência de liquidez e certeza do suposto pagamento a maior do tributo,
deve ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
IV – Da conclusão:
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar de
nulidade arguida e no mérito negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital